Tribunal: TJSP
Processo: 1029064-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reembolso de despesas médico-hospitalares – Prescrição médica de procedimento cirúrgico de retalho ortodrômico de músculo temporal esquerdo, enxerto da fáscia lata, miectomia do hemilábio inferior direito, ablação para paralisar os músculos frontal e corrugador do lado direito, Glinding Brow Lifting (GBL) e reposicionar o peso de ouro – Pretensão ao custeio de cirurgia a ser

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reembolso de despesas médico-hospitalares – Prescrição médica de procedimento cirúrgico de retalho ortodrômico de músculo temporal esquerdo, enxerto da fáscia lata, miectomia do hemilábio inferior direito, ablação para paralisar os músculos frontal e corrugador do lado direito, Glinding Brow Lifting (GBL) e reposicionar o peso de ouro – Pretensão ao custeio de cirurgia a ser realizada por profissional não integrante à rede credenciada - Sentença de improcedência – Cláusula contratual que claramente limita o reembolso de procedimentos realizados fora da rede credenciada, previstos apenas para casos de urgência ou emergência – Plano de saúde contratado que se limitava à cobertura do atendimento médico em rede credenciada - Ausência de abusividade da negativa de custeio - Custeio indevido – Operadora que indicou profissional habilitado para a realização da cirurgia, como ficou comprovado - Precedentes desta E. Câmara - Sentença mantida - Recurso desprovido.